Tribunal: TJDFT
Processo: 0718984-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718984-89.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RAQUEL TORRES TAVARES RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA DECORRENTE DE GASTROPLASTIA. NEGATIVA DE COBERTURA. LAUDO PERICIAL. CARÁTER ESTÉTICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a operadora de plano de saúde e seus beneficiários, salvo nos contratos administrados por entidades de autogestão. 2. Demonstrado que a cirurgia de correção mamária com uso de prótese e das cicatrizes requerida pela beneficiária do plano de saúde não se trata de continuação da gastroplastia a que foi submetida, e sim procedimento estético demonstrado por laudo pericial, impõe-se a improcedência do pedido. 3. Para haver compensação por danos morais, é preciso aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana, o que não foi configurado. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Maioria. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o da Constituição Federal, 2o e 3o , ambos do Código de Defesa do Consumidor, Resolução Normativa 262 da Agência Nacional da Saúde, bem como Resolução 2.131/2015 do Conselho Federal de Medicina, ao argumento de que faria jus à cirurgia reparadora (bariátrica), tendo em vista que possui obesidade mórbida. Sustenta que se encontra respaldada pelo Conselho Federal de Medicina e pela ANS, sendo que a negativa da recorrida em realizar o procedimento teria afrontado o princípio da dignidade da pessoa humana. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, do TJSP e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a indenização por danos morais, porquanto entende que a conduta da ora recorrida teria consistido em ato ilícito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 2o e 3o , ambos do CDC, 186, 187 e 927, todos do CC, Resolução Normativa 262 da ANS, e à Resolução 2.131/2015 do CFM, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Ademais, já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1821431/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/5/2020). Em relação aos paradigmas deste tribunal, o apelo não merece transitar, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo em relação à indigitada ofensa ao artigo 1o da CF, pois é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027